Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTADO.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Na hipótese, em que pese o embargante afirme a ocorrência de omissão e contradição, observa-se que o acórdão embargado analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma clara e coerente, e em conformidade com os fatos narrados e a prova produzida nos autos.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio, o que não constatou no caso em exame.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos.